Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. DESPACHO SANEADOR. EVENTUAIS INCOERÊNCIAS NO RELATÓRIO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Eventuais equívocos na narrativa do relatório da decisão saneadora prolatada pelo d. Juízo “a quo”, embora indesejáveis, não se confundem com uma decisão interlocutória que resolve o mérito e, caso venham a repercutir indevidamente no julgamento final da demanda, deverão ser objeto de impugnação em sede de apelação. 1.1. Além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015, do CPC, não indica a urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol, nos termos do entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.